Tribunal: TJSP
Processo: 1021450-63.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Capitalização de juros inocorrente e, de todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) – Legalidade da Tabela Price – Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Capitalização de juros inocorrente e, de todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) – Legalidade da Tabela Price – Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato - Teses fixadas pelo C. STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.578.553-SP – Ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação de bem, porquanto não foi demonstrada a prestação do serviço - Legalidade na cobrança de tarifa de registro de contrato, eis que comprovado o seu efetivo registro perante o órgão de trânsito - Seguro prestamista - Ausência de opção para o consumidor de escolher outras seguradoras que não as indicadas pelo réu – Venda casada configurada – Devolução dos valores cobrados abusivamente pela ré que deve se dar na forma simples - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido, com o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes.